Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-34.2022.8.11.0013
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000269-34.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[NATALIA COSTA PEDROSA OLIVEIRA - CPF: 930.728.561-68 (EMBARGANTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0005-25 (EMBARGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), FERES SOUBHIA FILHO - CPF: 357.023.621-87 (EMBARGADO), MARINÊS FLUMIAN SOUBHIA (EMBARGADO), MARINES FLUMIAN SOUBHIA - CPF: 695.093.521-87 (EMBARGADO), FERES SOUBHIA FILHO - CPF: 357.023.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES FLUMIAN SOUBHIA - CPF: 695.093.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Contrato de locação comercial. Erro material. Omissão quanto à fundamentação. Multa por ausência em audiência de conciliação. Ônus da prova dos danos. Laudos de vistoria. Cláusula penal por descumprimento de conservação. Inexistência de efeitos infringentes. Embargos parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
pela requerente
contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve integralmente sentença de improcedência proferida em ação de cobrança fundada em contrato de locação comercial, ajuizada em face de Alvorada Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se há erro material no relatório quanto ao valor da causa;

(
ii
) saber se houve omissão e obscuridade no exame da revelia e da multa por ausência à audiência de conciliação (art. 334, §8o, do CPC);

(
iii
) saber se o acórdão
omitiu-se
quanto à análise de argumentos sobre os danos materiais, inclusive a liberdade probatória, cláusula contratual, distribuição dinâmica do ônus e inércia probatória da
requerida
;

(
iv
) saber se houve omissão quanto à distinção entre as modalidades de multa contratual;

(v) saber se há fundamento para atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

III. Razões de decidir

3. Corrige-se erro material no relatório quanto ao valor da causa, por se tratar de lapso numérico sem reflexo no mérito.

4. Afastada a omissão quanto à multa do art. 334, §8o, do CPC, mediante integração da fundamentação com esclarecimento de que a revelia foi afastada em decisão não impugnada, cuja preclusão impede rediscussão da validade da citação.

5. Não demonstrada omissão apta a alterar o julgamento sobre os danos materiais, pois os meios de prova apresentados — fotos e vídeos unilaterais — são insuficientes diante da ausência de laudos de vistoria e da longa duração da locação.

6. A cláusula que descreve o imóvel como “obra recém-construída” não substitui o laudo de entrada, tampouco autoriza redistribuição do ônus probatório ou induz presunção de danos.

7. A ausência de comprovação do fato gerador (danos decorrentes de conduta da locatária) também inviabiliza a aplicação da cláusula penal por infração à obrigação de conservação.

8. Rejeita-se o pedido de efeitos infringentes, por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição cujo suprimento altere o resultado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para correção de erro material e integração da fundamentação, sem modificação do julgado.

Tese de julgamento:

“1. A correção de erro material no relatório não altera o resultado do julgamento.

2. A preclusão da decisão que declarou a nulidade da citação impede o exame superveniente da revelia e da multa por ausência à audiência de conciliação.

3. A ausência de laudos de vistoria, em contratos de locação de longa duração, inviabiliza a comprovação de danos materiais por meios unilaterais.

4. A cláusula penal por descumprimento do dever de conservação pressupõe demonstração do dano ao imóvel.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC,
arts
. 1.022, III, 334, §8o, 373, I e §1o, e 489, §1o, IV; L. no 8.245/1991, art. 23, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023598-08.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03/06/2025, DJE 10/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Natália Costa Pedrosa Oliveira
em face do acórdão prolatado por esta
Primeira Câmara de Direito Privado
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança decorrente de contrato de locação comercial ajuizada em desfavor de
Alvorada Comércio de Produtos Agropecuários Ltda
(antiga
Soubhia
& Cia Ltda).

A embargante aponta erro material, omissões, obscuridade e contradição no julgado, sustentando, em síntese, que o acórdão:
(i)
incorreu em erro material no relatório ao registrar o valor da pretensão como R$ 22.932.373,00, quando o correto é R$ 229.323,73;
(
ii
)
foi omisso e obscuro quanto ao enfrentamento da tese de revelia da ré e consequente aplicação da multa do art. 334, §8o, do CPC, limitando-se a pressupor a nulidade da citação sem fundamentação dialógica;
(
iii
)
deixou de enfrentar argumentos específicos e capazes de infirmar a conclusão sobre os danos materiais, notadamente a liberdade dos meios de prova (art. 369 do CPC), a cláusula contratual que descreve o imóvel como "obra recém-construída" (suprimindo o laudo de vistoria inicial), a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1o, do CPC) e a inércia probatória da ré; e
(
iv
)
não analisou a tese de multa contratual por infração à obrigação de conservação, distinta da multa por rescisão antecipada.
(ID
334879880
)

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para reforma do acórdão, com julgamento de procedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a integração do acórdão para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).

A embargada apresentou contrarrazões (ID. 337218874), concordando apenas com a correção do erro material e pugnando pela rejeição dos embargos nos demais pontos, sustentando que a pretensão embargante visa o reexame do mérito e que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Admissibilidade

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade recursal. Os embargos de declaração foram interpostos em 03 de dezembro de 2025, contra acórdão publicado no
DJe
em 26 de novembro de 2025 (disponibilizado em 25/11/2025). Os embargos são, portanto, tempestivos, porquanto interpostos dentro do prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil.

Quanto ao cabimento, o art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. A embargante invoca a existência de omissões qualificadas, obscuridade, contradição interna e erro material no acórdão embargado, circunstâncias que, em tese, autorizam o manejo do recurso integrativo.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Passo à análise dos vícios apontados.

II. Ementa do acórdão embargado

Para adequada compreensão da matéria controvertida, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. MULTA CONTRATUAL. ALUGUÉIS POSTERIORES À DESOCUPAÇÃO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE LAUDOS DE VISTORIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Natália Costa Pedrosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente de contrato de locação comercial ajuizada em desfavor de
Soubhia
& Cia Ltda (atual Alvorada Comércio de Produtos Agropecuários Ltda). A autora pretendia o pagamento de aluguéis vencidos, multa contratual, lucros cessantes e indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há direito à cobrança de multa contratual diante da prorrogação do contrato por prazo indeterminado; (
ii
) se são devidos aluguéis posteriores à desocupação do imóvel; (
iii
) se há prova suficiente dos danos materiais alegados; e (
iv
) se restou configurado o direito à indenização por lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. A prorrogação automática do contrato de locação comercial por prazo indeterminado (L. no 8.245/1991, art. 56,
p.u
.) afasta a incidência da multa por rescisão antecipada, aplicável apenas a contratos de prazo determinado.

4. Os aluguéis são devidos até a efetiva devolução do imóvel, o que ocorreu em setembro de 2021. Inexistindo ocupação após essa data, é indevida a cobrança de aluguéis posteriores.

5. A ausência de laudos de vistoria inicial e final impede a comprovação técnica dos danos materiais alegados, sendo insuficientes vídeos, fotos ou depoimentos unilaterais.

6. Não demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da locatária e eventual indisponibilidade do imóvel, não há que se falar em lucros cessantes.

7. A autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prorrogação do contrato de locação comercial por prazo indeterminado afasta a incidência da multa por rescisão antecipada. 2. A cobrança de aluguéis é indevida após a devolução do imóvel. 3. A ausência de laudos de vistoria inviabiliza a comprovação de danos materiais e o reconhecimento de lucros cessantes.”.

III. Do erro material no relatório

A embargante aponta, e a embargada concorda, que há erro material no relatório do acórdão embargado.

De fato, o relatório registrou que a autora ajuizou a demanda
"objetivando a condenação da ré ao pagamento de R$ 22.932.373,00 (vinte e dois milhões, novecentos e trinta e dois mil, trezentos e setenta e três reais)"
, quando o valor correto da pretensão é
R$ 229.323,73
(duzentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), conforme a petição inicial e o valor da causa.

Trata-se de evidente lapso de digitação que não altera a substância do julgado, mas que merece correção para garantir clareza e segurança jurídica, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Este erro material deve ser corrigido.

IV. Da alegada omissão e obscuridade quanto à revelia e à multa do art. 334, §8o, do CPC

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso e obscuro ao não enfrentar com fundamentação própria a tese de revelia da ré, limitando-se a pressupor a nulidade da citação como premissa para afastar, de forma reflexa, a multa por não comparecimento à audiência de conciliação (art. 334, §8o, do CPC).

Assiste parcial razão à embargante, apenas quanto à necessidade de integração da fundamentação.

Efetivamente, o acórdão embargado, ao apreciar a tese relativa à multa do art. 334, §8o, do CPC, consignou que,
"tendo sido afastada
a
revelia da apelada, com a declaração de nulidade do processo a partir da citação, não há que se falar em aplicação da multa"
. Contudo, a fundamentação poderia ter sido mais detalhada quanto ao enfrentamento específico da tese recursal de validade da citação.

Cumpre, portanto, integrar a fundamentação do julgado para explicitar as razões pelas quais a tese não conduz à alteração do resultado.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau, após inicialmente decretar a revelia da ré, exerceu
juízo de retratação
, declarando a nulidade da citação e determinando a renovação do ato citatório. Essa decisão interlocutória foi proferida ainda na fase de conhecimento e
não foi impugnada pela autora por meio do recurso cabível (agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC)
, operando-se a
preclusão temporal
sobre a matéria.

Destarte, a questão relativa à validade da citação e seus efeitos — inclusive a decretação de revelia — encontra-se preclusa, não podendo ser rediscutida em sede de apelação. O acórdão embargado, ao manter a premissa adotada pelo juízo
a quo
, não incorreu em
error

in
judicando
, mas apenas deixou de explicitar a razão jurídica subjacente, o que ora se supre.

Registre-se, ainda, que a contrarrazões da apelada suscitou expressamente a preclusão (ID. 299579954), argumento que reforça a inadmissibilidade da rediscussão da matéria nesta via recursal.

Quanto à multa do art. 334, §8o, do CPC, a conclusão do acórdão embargado permanece hígida: se a citação foi declarada nula por decisão não impugnada, a consequência lógica e necessária é que a audiência de conciliação designada com base nessa citação padece do mesmo vício, não sendo possível impor sanção processual por ausência a ato processual derivado de citação inválida.

Não há, portanto, omissão a ser sanada que conduza à alteração do resultado, mas tão somente necessidade de integração da fundamentação, o que se faz pelo presente voto.

V. Da alegada omissão e contradição na análise das provas de danos materiais

A embargante aponta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar quatro argumentos específicos deduzidos na apelação, capazes, em tese, de infirmar a conclusão de improcedência dos danos materiais:
(a)
a liberdade dos meios de prova prevista no art. 369 do CPC;
(b)
a Cláusula 1a do contrato de locação, que descreve o imóvel como "obra recém-construída", o que supriria o laudo de vistoria inicial;
(c)
a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1o, do CPC), considerando que a locatária teria melhores condições de demonstrar que devolveu o imóvel em boas condições; e
(d)
a inércia probatória da ré, que não juntou qualquer documento atestando a realização de reparos ou o estado do imóvel na devolução. Alega, ainda, contradição interna entre a proclamação do ônus do art. 373, I, e a exigência de um meio probatório específico não previsto em lei.

Assiste parcial razão à embargante, exclusivamente quanto à necessidade de integração da fundamentação.

Com efeito, os argumentos acima elencados foram expressamente articulados nas razões da apelação e, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, constituem teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, razão pela qual o acórdão deveria tê-los enfrentado de forma específica. Integra-se, pois, a fundamentação nos termos seguintes.

Quanto à liberdade dos meios de prova (art. 369 do CPC)
, o princípio da atipicidade dos meios probatórios, embora consagrado no ordenamento processual, não afasta a necessidade de que a prova produzida seja
idônea e suficiente
para demonstrar o fato alegado.

No caso concreto, o contrato de locação perdurou por aproximadamente dez anos. Nesse contexto, fotografias e vídeos produzidos unilateralmente pela locadora após a desocupação, sem contraditório, não permitem a identificação segura da origem dos danos — se decorrentes de uso normal ou de conduta irregular da locatária —, especialmente diante do longo período de ocupação, que naturalmente acarreta desgaste. A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que, em locações de longa duração, os laudos de vistoria são
o meio adequado
para a análise comparativa do estado do imóvel, diante de sua natureza técnica e bilateral. A liberdade probatória, portanto, não dispensa a idoneidade do meio para o fim a que se destina.

Confirmando o entendimento, este Tribunal decidiu:
[...]. A ausência de laudo de vistoria inicial e final impede a responsabilização do locatário pelos reparos no imóvel, pois não se comprovou o estado original do bem. [...]”

(N.U 1023598-08.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)

Quanto à Cláusula 1a do contrato ("obra recém-construída")
, a descrição contratual do estado do imóvel, embora relevante, não equivale a um laudo de vistoria de entrada. O laudo de vistoria tem por finalidade registrar, de forma detalhada e bilateral, as condições específicas de cada cômodo, instalações, revestimentos e estruturas do imóvel.

A mera referência genérica a "obra recém-construída" não permite a comparação técnica necessária entre o estado de entrada e o de saída, notadamente após dez anos de ocupação comercial.

Ademais, se o imóvel era de fato uma obra nova, com maior razão se impunha à locadora a diligência de realizar vistoria detalhada antes da entrega das chaves, para resguardar seus direitos futuros.

Quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1o, do CPC)
, a inversão ou redistribuição do ônus probatório exige demonstração de
impossibilidade ou excessiva dificuldade
no cumprimento do encargo pela parte originariamente onerada, ou de
maior facilidade
de obtenção da prova pela parte contrária. No caso, não se verifica impossibilidade de a autora ter produzido laudos de vistoria — trata-se de providência que estava ao seu alcance e que deveria ter sido adotada tanto no início quanto ao final da locação, como medida de cautela inerente à relação locatícia. A ausência de laudo de vistoria não decorre de circunstância alheia à vontade da autora, mas de omissão própria. Não se pode, por via da redistribuição do ônus, transferir à parte contrária a consequência de uma omissão que cabia à parte autora prevenir.

Quanto à inércia probatória da ré
, a circunstância de a locatária não ter juntado documentos comprovando a realização de reparos ou o estado do imóvel na devolução, embora relevante como elemento de valoração, não supre a deficiência probatória da autora.

Cabe a quem alega o fato constitutivo de seu direito o ônus de demonstrá-lo (art. 373, I, do CPC). A inércia da parte contrária não equivale à confissão, tampouco supre a ausência de prova do fato constitutivo. De todo modo, o depoimento da preposta da r
equerida
esclareceu que a devolução ocorreu a pedido informal da locadora e de forma consensual, circunstância que depõe contra a tese de devolução irregular.

No tocante à alegada contradição interna
, não se verifica incompatibilidade entre a aplicação do ônus do art. 373, I, do CPC, e a constatação de que os laudos de vistoria são o meio probatório adequado para a demonstração dos danos em contratos de locação de longa duração.

Logo, não se trata de exigência de meio exclusivo, mas de reconhecimento, pela jurisprudência consolidada, de que os demais elementos produzidos unilateralmente são
insuficientes,
valoração que se insere no livre convencimento motivado do julgador (art. 371 do CPC). A tensão apontada pela embargante é, em verdade, uma divergência quanto à valoração das provas, o que não se confunde com contradição passível de correção por embargos de declaração.

Não há, portanto, omissão ou contradição que imponha alteração do resultado, mas tão somente necessidade de integração da fundamentação, o que se faz pelo presente voto.

VI. Da alegada omissão quanto à multa por infração à obrigação de conservação

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não distinguir duas espécies de multa contratual:
(a)
a multa por rescisão antecipada, corretamente afastada diante da prorrogação por prazo indeterminado; e
(b)
a multa por infração à obrigação de restituir o imóvel em bom estado de conservação (art. 23, III, da Lei 8.245/91), cujo fato gerador seria distinto.

Assiste razão à embargante quanto à existência da omissão, que ora se supre.

Efetivamente, a apelação articulou, em tópico específico, a distinção entre as duas modalidades de multa, argumentando que a cláusula penal por infração à obrigação de conservação teria fato gerador autônomo — o descumprimento do dever de restituir o imóvel em bom estado —, independentemente da prorrogação do contrato por prazo indeterminado.

Contudo, a procedência dessa pretensão pressupõe, necessariamente, a
comprovação dos danos ao imóvel
, isto é, a demonstração de que a locatária efetivamente descumpriu a obrigação de restituição em bom estado.

E, conforme amplamente fundamentado no acórdão embargado — e integrado pelo tópico anterior deste voto —, a autora não logrou comprovar a existência dos danos materiais alegados, diante da ausência dos laudos de vistoria e da insuficiência dos demais elementos probatórios.

Sendo assim,
afastada a comprovação do fato gerador
(danos ao imóvel decorrentes de conduta da locatária), não há suporte fático para a incidência da cláusula penal por infração à obrigação de conservação, ainda que se reconheça a autonomia jurídica dessa modalidade de multa em relação à multa por rescisão antecipada.

A omissão é sanada, portanto, sem que a integração conduza à alteração do resultado do julgamento.

VII. Da impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes

A embargante requer a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração para reforma do acórdão embargado, com julgamento de procedência dos pedidos.

O pedido não pode ser acolhido.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mera inconformidade da parte com o resultado.

Os efeitos infringentes dos embargos de declaração são excepcionais e somente podem ser reconhecidos quando, ao suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição efetivamente existentes, a integração da fundamentação conduza, como consequência lógica e necessária, à alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, conforme demonstrado nos tópicos precedentes, as omissões identificadas foram supridas mediante integração da fundamentação, sem que o enfrentamento específico dos argumentos omitidos conduza a resultado diverso daquele alcançado pelo acórdão embargado. A tese de revelia encontra-se preclusa; a valoração dos meios de prova, uma vez explicitada, reforça a conclusão de insuficiência probatória; e a multa por conservação pressupõe fato gerador não demonstrado.

A embargante, em verdade, pretende rediscutir o mérito da causa, apresentando novamente argumentos que, uma vez expressamente enfrentados, não conduzem a resultado diverso. Tal pretensão não se compatibiliza com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Registre-se
, por fim, que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios apontados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para:

a) CORRIGIR O ERRO MATERIAL
no relatório do acórdão embargado, para que onde consta "R$ 22.932.373,00 (vinte e dois milhões, novecentos e trinta e dois mil, trezentos e setenta e três reais)" passe a constar
"R$ 229.323,73 (duzentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e três centavos)"
;

b) INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO
do acórdão embargado com as considerações expendidas no presente voto, explicitando as razões pelas quais: (i) a tese de revelia encontra-se preclusa e a multa do art. 334, §8o, do CPC, é incabível; (
ii
) os meios de prova produzidos são insuficientes para a comprovação dos danos materiais; e (
iii
) a multa por infração à obrigação de conservação pressupõe fato gerador não demonstrado. Tudo
sem qualquer alteração no resultado do julgamento
.

REJEITO
os embargos de declaração nos demais pontos, mantendo integralmente o acórdão embargado em sua substância, que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de improcedência, nos termos e fundamentos ali fixados, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026